Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739028-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE 12 PARQUE LIMITADA, CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA APELADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA, SPE 12 PARQUE LIMITADA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Da análise dos autos, verifico que não foi observada a prevenção do e. Desembargador Relator Arnoldo Camanho de Assis em virtude de seu afastamento no período da distribuição (ID 64741837). Considerando a convocação do e. Juiz de Direito Jansen Fialho de Almeira para a substituição do e. Desembargador prevento, redistribuam-se os autos, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador